Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-98.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUITAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA POSSIBILITAR O CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO - INDEVIDA MANUTENÇÃO RESTRITIVA - DANO MORAL

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUITAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA POSSIBILITAR O CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO - INDEVIDA MANUTENÇÃO RESTRITIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000798-98.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é
apelante FRANCIELE BOTON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-98.2019.8.26.0673 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000798-98.2019.8.26.0673
APELANTE: FRANCIELE BOTON
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ORIGEM: COMARCA DE FLORIDA PAULISTA 1a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.557
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA
JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - QUITAÇÃO DA MORA EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PARA
POSSIBILITAR O CANCELAMENTO DA
RESTRIÇÃO - INDEVIDA MANUTENÇÃO
RESTRITIVA
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO - APELAÇÃO PROVIDA

Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório
decorrente da negativação em nome da autora, na qual proferida a
r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório fica aqui incorporado, que
julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a
inexistência do débito, mas rejeitar a postulação por dano moral.
Inconformada
com
parte
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-98.2019.8.26.0673 -Voto no
3
solução de primeiro grau, apela a autora (fls. 175/183).
Alega, em breve síntese, que foi
mantida indevida negativação de seu nome após efetivação de
quitação da mora em ação de busca e apreensão em contrato de
alienação fiduciária. Pugna, assim, pelo acolhimento da pretensão
indenizatória.
Recurso regularmente processado,
com resposta (fls. 187/192).
É o relatório.
A Apelante alega ter sofrido
prejuízos de ordem moral, por seu nome ter sido mantido inscrito
indevidamente em cadastro de inadimplentes, após quitação em
sede de ação de busca e apreensão em contrato de alienação
fiduciária, promovida pela instituição financeira requerida.
A inscrição do nome da Apelante
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da
falta de pagamento do débito na data de vencimento.
De fato, a negativação do nome da
autora foi regular, porquanto na época da inscrição junto aos órgãos
restritivos de crédito estava ela em mora.
No entanto, houve a quitação
plena do contrato de financiamento, sendo certo que a manutenção
da restrição não mais era possível, cabendo ao banco requerido
efetuar as providências necessárias para baixa na negativação.
Nesse
contexto,
competia
à
instituição financeira providenciar a regularização da situação após
a integral quitação do financiamento, não restando comprovada nos
autos a emissão de carta de anuência para que a Apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-98.2019.8.26.0673 -Voto no
4
providenciasse a baixa no protesto em seu nome.
Não mais existindo a obrigação
que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e não
tendo o Apelado adotado as providências necessárias com a
comunicação formal acerca do recebimento do crédito para fins de
cancelamento do cadastro restritivo, restou configurado prejuízo de
ordem moral passível de indenização.
Portanto,
caracterizada
a
ocorrência de dano de caráter moral em virtude da manutenção da
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de
dívida, cujo pagamento restou comprovado.
Nesse sentido:
"CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO DO
NOME
DA
DEVEDORA
POR
LONGO
PERÍODO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR.
REDUÇÃO. I. Cabe às entidades credoras que
fazem uso dos serviços de cadastro de proteção
ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que
uma vez recebido o pagamento da dívida, devem
providenciar, em breve espaço de tempo, o
cancelamento do registro negativo do devedor,
sob pena de gerarem, por omissão, lesão moral,
passível de indenização. II. Ressarcimento,
contudo, fixado em valor proporcional ao dano, a
fim de evitar enriquecimento sem causa. III.
Recurso especial conhecido e provido." (in STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-98.2019.8.26.0673 -Voto no
5
REsp
994638
/
AM,
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JÚNIOR,
4a
TURMA,
J.
21/02/2008)
Nesse
âmbito,
reconhecida
a
configuração do dano moral no caso dos autos, cabe a fixação do
quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade e
atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como
considerando as condições econômicas das partes.
O valor de indenização tem
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo
valor, configurar enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento
danoso em um acontecimento lucrativo.
Portanto, com fundamento na
razoabilidade, o valor de indenização deve ser fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor esse condizente com o dano
experimentado pela Apelante.
Dessa forma, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda e condenar a instituição
financeira requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do
acolhimento da pretensão inaugural, deverá o réu arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, ora fixados em 15% do valor da condenação.
LUIZ EURICO
RELATOR